Tribunal: TJMT
Processo: 1015795-06.2024.8.11.0002
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015795-06.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Padronizado]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CARLOS RODRIGUES DE MORAES - CPF: 667.047.669-87 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CARLOS RODRIGUES DE MORAES - CPF: 667.047.669-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
.
Direito constitucional e administrativo. Apelação cível. Fornecimento de medicamento não padronizado pelo sus. Indeferimento do pedido. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de fornecimento do medicamento
Entresto
(
Sacubitril
/
Valsartana
), ajuizado por paciente portador de doenças cardíacas e metabólicas, sob alegação de hipossuficiência e necessidade clínica. O juízo de origem entendeu ausentes os requisitos estabelecidos pelo Tema 106 do STJ, notadamente a ausência de laudo médico circunstanciado que comprove a imprescindibilidade do fármaco requerido e a ineficácia das alternativas terapêuticas oferecidas pelo SUS. O apelante alegou cerceamento de defesa pela não realização de provas
.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; e (
ii
) aferir se estão presentes os requisitos exigidos pela jurisprudência para o fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS
.

III.
Razões de decidir

3.
O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a parte é intimada para produzir prova essencial ao deslinde da controvérsia e, mesmo assim, permanece inerte.

4.
O juiz pode indeferir diligências probatórias quando as considera protelatórias ou desnecessárias, conforme art. 370 do CPC.

5.
O fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS depende da demonstração cumulativa dos requisitos definidos pelo STJ no Tema 106: imprescindibilidade do fármaco, ineficácia das alternativas ofertadas pelo SUS, incapacidade financeira do paciente e registro do medicamento na ANVISA.

6.
A ausência de laudo médico fundamentado e circunstanciado, capaz de demonstrar a ineficácia dos medicamentos disponibilizados pelo SUS e a necessidade do medicamento pleiteado, inviabiliza o deferimento do pedido.

7.
A parte autora foi expressamente intimada para suprir a ausência de prova documental essencial e não atendeu à determinação judicial, atraindo a improcedência do pedido.

8.
Os Enunciados nº 14 e nº 75 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ reforçam a necessidade de observância integral dos requisitos do Tema 106 do STJ para fornecimento de medicamentos não padronizados.

IV.
Dispositivo e
tese

9
.
Recurso
des
provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, art. 370.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1.657.156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25.04.2018 (Tema 106); TJMT, AI 1013482-15.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 29.01.2024; TJMT, N.U 1000113-89.2021.8.11.0107, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT,
nos autos de Ação Civil Pública, que julgou
improcedente o pedido inicial,
consistente
no fornecimento do medicamento ENTRESTO (VALSARTANA + SACUBITRIL 50MG)
ao representado pelo ente público, portador de
miocardiopatia
dilatada (CID-10: I42.3), hipertensão
arterial sistêmica (CID-I10), dislipidemia (CID-10: E78), arritmia cardíaca (CID-10: I49) e diabetes (CID-10: E10).

O magistrado de primeiro grau julgou improcedente o pedido inicial,
f
undamentando
na i
nsuficiência dos documentos apresentados para estabelecer a necessidade da utilização do medicamento prescrito em detrimento dos assegur
ados pela Rede Pública de Saúde. Também entendeu pela a
usência de laudo médico circunstanciado que demonstrasse a ineficácia dos demais tratamentos oferecidos pelo SUS ou a inviabil
idade destes no caso específico, além da falta de
comprovação da imprescindibi
lidade do medicamento receitado e
,
também
,
a n
atureza genérica do documento médico apresentado, que apenas indicava os medicamentos sem fundamentação adequada.

Inconformado, o M
inistério Público,
em defesa do autor, interpôs o presente recurso, alegando, preliminarmente, o
cerceamento de defesa
, ao argumento de que o
julgamento antecipado do feito, sem possibilitar a instrução processual, cerceou o direito à produção de provas,
tendo em vista que a a
ção não trata apenas de matéria de direito, mas versa sobre matéria fática que exige a comprovação da ineficiência dos medicamentos padronizados no SUS e a eficácia do medicamento prescrito.

No mérito, a
lega que a respeitável sentença merece reforma, pois implica prejuízo à saúde do paciente, violando o direito constitucional à saúde pública previsto no art. 196 da Constituição Federal e ferindo o princípio da dignidade da pessoa humana. Destaca que o relatório médico foi elaborado por médica cardiologista que acompanha o paciente via SUS,
revelando a necessidade do medicamento prescrito para a eficácia do tratamento.

Ao final, pede s
eja declarada a nulidade da sentença por cerceamento de defesa
e, s
ubsidiariamente,
requer
a
sua

reforma
para condenar o Estado ao fornecimento do medicamento
ao autor
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
– Preliminar Cerceamento de Defesa

Egrégia Câmara:

O
apelante sustenta que houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, ao argumento de que seria necessária a produção de provas para demonstrar a ineficiência dos medicamentos padronizados no SUS e a eficácia do medicamento prescrito.

Contudo, a análise dos autos revela que não houve violação ao contraditório ou à ampla defesa.

Verifica-se do despacho proferido em 1
.
5
.
2024 (Id. 277921370) que o magistrado de primeiro grau, após receber parecer técnico desfavorável do Núcleo de Apoio Técnico - NAT, determinou expressamente à parte autora que emendasse a petição inicial para juntar "
laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que a assiste, indicando a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos
fármacos fornecidos pela rede pública de saúde para a mesma finalidade clínica
".

O juízo concedeu prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento da diligência, sob pena de indeferimento, observando rigorosamente os requisitos estabelecidos
no Enunciado 15, do CNJ
.

Dessa forma, foi oportunizada à parte autora a possibilidade de complementar a documentação probatória necessária ao deslinde da controvérsia, não sendo possível alegar surpresa ou cerceamento de defesa quando a própria parte deixou de atender à determinação judicial para suprir a deficiência documental apontada.

Como bem assinalado pela jurisprudência consolidada deste Tribunal:

"
O juiz, como destinatário da prova, possui discricionariedade para indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC. Não há cerceamento de defesa quando foi oportunizada à parte a produção das provas necessárias e
esta
quedou-se inerte
" (TJMT, N.U 1000113-89.2021.8.11.0107, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro).

Assim,
rejeito
a preliminar.

Mérito

Como se confere dos autos,
a parte recorrente
ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/
c
pedido de tutela de urgência
contra os entes públicos estatal e municipal
, com o objetivo de obter o fornecimento do medicamento
Entresto
, em razão de ser
portador de
miocardiopatia
dilatada (CID-10: I42.3), hipertensão arterial sistêmica (CID-I10), dislipidemia (CID-10: E78), arritmia cardíaca (CID-10: I49) e diabetes (CID-10: E10).

A sentença
julgou improcedente
o pedido.

Irresignado
, o autor recorre.

O direito à saúde é garantido constitucionalmente como um direito social de todos e dever do Estado, a teor do artigo 196 da Constituição Federal. Tal preceito não se traduz em norma programática, mas sim de eficácia plena, ensejando a imediata exigibilidade da prestação estatal, inclusive por meio do fornecimento de medicamentos não padronizados, quando comprovada sua necessidade por prescrição médica.

No que se refere ao fornecimento de tratamento não padronizado pelo SUS, adota-se como parâmetro a tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do Tema Repetitivo nº 106 (
REsp
1.657.156/RJ):

"A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou
necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

ii
) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

iii
) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência."

Ainda
, conforme enunciados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), da III Jornada de Direito da Saúde:

"
ENUNCIADO Nº 14 Não comprovada a ineficácia,
inefetividade
ou insegurança para o paciente dos medicamentos ou tratamentos fornecidos pela rede de saúde pública ou rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, deve ser indeferido o pedido (STJ - Recurso Especial Resp. nº 1.657.156, Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves - 1ª Seção Cível - julgamento repetitivo dia 25.04.2018 - Tema 106). (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde - 18.03.2019)."

"ENUNCIADO Nº 75

Nas ações individuais que buscam o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde - SUS, sob pena de indeferimento do pedido, devem ser observados cumulativamente os requisitos estabelecidos pelo STJ,
no julgamento do RESP n. 1.657.156, e, ainda, os seguintes critérios:

I) o laudo médico que ateste a imprescindibilidade do medicamento postulado poderá ser infirmado através da apresentação de notas técnicas, pareceres ou outros documentos congêneres e da produção de prova pericial;

II) a impossibilidade de fornecimento de medicamento para uso off
label
ou experimental, salvo se houver autorização da ANVISA;

III) os pressupostos previstos neste enunciado se aplicam a quaisquer pedidos de tratamentos de saúde não
previstos em políticas
públicas.”

Portanto, o fornecimento de insumo médico não padronizado requer a comprovação dos pressupostos firmados pelo c. STJ e que a prescrição médica esteja amparada na Medicina Baseada em Evidências (MBE).

Não há controvérsia nos autos acerca do registro do medicamento ENTRESTO na agência reguladora.

Quanto à hipossuficiência:
a
condição socioeconômica do paciente indica a impossibilidade de arcar com os custos do medicamento, presumindo-se sua hipossuficiência para aquisição do fármaco de alto custo.

Sobre
o laudo médico circunstanciado
, eis
o ponto crucial da controvérsia e o motivo determinante para a improcedência do pedido.

C
o
n
fo
rme
se extrai dos autos, após o encaminhamento ao Núcleo de Apoio Técnico - NAT, o parecer técnico foi categórico ao concluir de forma "
não favorável
" ao fornecimento do medicamento, consignando que o "
Sacubitril
/
Valsartana
" não estava "
assegurado para a patologia do autor, conforme descrito nos autos
"
(Id. 277921369)
.

Mais relevante ainda foi a constatação expressa do magistrado de primeiro grau de que "
a parte autora não colacionou aos autos laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que o assiste, indicando a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS
"
, o que se confirma nos autos.

Não obstante a alegação
do recorrente,
de que o relatório médico
apresentado
foi elaborado por
médico cardiologista que o acompanha, via SUS,
tal documento revela-se insuficiente para amparar a pretensão deduzida, na medida em que não descreve os tratamentos anteriormente adotados, tampouco fornece informações acerca da evolução do quadro clínico do paciente.

Ademais, o laudo não evidencia a ineficácia das alternativas terapêuticas já disponibilizadas
pela rede pública de saúde
, tampouco esclarece se há possibilidade de substituição do fármaco indicado por outros incorporados
ao SUS
. Ausente, portanto, a devida demonstração da imprescindibilidade do medicamento prescrito, não se revela presente o
conjunto probatório mínimo exigido pela jurisprudência consolidada para legitimar a intervenção judicial na política pública de saúde.

Diante dessa deficiência documental, o juízo determinou expressamente, por meio do despacho
Id. 277921370
, que a parte autora emendasse a petição inicial para suprir tal lacuna, concedendo prazo de 15 dias para tanto, sob pena de indeferimento.

Na realidade, o documento só retrata o diagnóstico do paciente, a indicação médica do medicamento e o risco de agravamento do quadro clínico, caso não trate, como se confere no Id. 277921362, p. 1.

O aspecto determinante para o deslinde da controvérsia reside no fato de que a parte autora, embora devidamente intimada e ciente da necessidade de apresentar documentação complementar, não atendeu à determinação judicial para juntada do laudo médico circunstanciado exigido pelo Tema 106 do STJ.

Tal omissão revela-se fatal ao pedido, uma vez que os requisitos estabelecidos na jurisprudência superior possuem caráter cumulativo e vinculante, não podendo ser dispensados ou relativizados.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal tem sido rigorosa quanto à exigência de cumprimento integral dos requisitos estabelecidos no Tema 106 para concessão de medicamentos não incorporados ao SUS.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - ASSISTÊNCIA À SAÚDE - FÁRMACO NÃO PADRONIZADO PELO SUS - AUSÊNCIA DE PROVA DA INEFICÁCIA DOS MEDICAMENTOS FORNECIDOS PELO SUS - REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ - NÃO PREENCHIDOS - RECURSO DESPROVIDO. Em que pese o direito à saúde seja assegurado pela Constituição da República Federativa do Brasil, a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, exige a presença dos requisitos sedimentados pelo Tema 106 do STJ
." (TJ-MT - AI: 10134821520238110000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 29
.
1
.
2024)

Ademais, os Enunciados 14 e 75 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ são expressos ao determinar que "
não comprovada a ineficácia,
inefetividade
ou insegurança para o paciente dos medicamentos ou tratamentos fornecidos pela rede de saúde pública (...), deve ser indeferido o pedido
".

Embora se reconheça a gravidade do quadro clínico do paciente e a urgência inerente aos tratamentos de saúde, não é possível ao Poder Judiciário flexibilizar ou dispensar os requisitos legais estabelecidos pela jurisprudência superior, sob pena de violação à segurança jurídica e aos princípios da medicina baseada em evidências que norteiam as políticas públicas de saúde.

A ausência de laudo médico circunstanciado que comprove a imprescindibilidade do medicamento específico e a ineficácia das alternativas disponibilizadas pelo SUS impede
m
, de forma categórica, o acolhimento da pretensão, independentemente da gravidade do caso ou da urgência alegada.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025